Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018332-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), NERI ENGLER - CPF: 139.871.789-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), NALINE FERREIRA DOTTO - CPF: 705.969.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO EM QUESTÃO RELEVANTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, manteve atos expropriatórios e aplicou multa por suposto caráter protelatório, sem enfrentar de forma específica a alegação de quitação integral do débito objeto da execução, fundada em Cédula de Produto Rural.

II. Questão em discussão:

2. Verificar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação quanto à tese de quitação, com documentos e parecer favorável da administração judicial no processo de recuperação, e definir os efeitos sobre a continuidade dos atos expropriatórios e a multa aplicada.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de quitação do débito em ação de execução constitui matéria de defesa essencial, cuja análise é imprescindível para o regular prosseguimento do feito executivo, não podendo o magistrado se furtar ao seu enfrentamento, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC.

4. Não se sustenta a aplicação de multa por embargos protelatórios quando os aclaratórios são opostos para sanar omissão relevante na decisão embargada.

5. Anulada a decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à origem para novo pronunciamento judicial, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É nula, por ausência de fundamentação, a decisão que deixa de apreciar tese de quitação integral do débito em execução, quando amparada por documentos e manifestação favorável da administração judicial, impondo-se o retorno dos autos à origem para análise da matéria, com suspensão dos atos expropriatórios e revogação de multa aplicada por suposto caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV; 1.026, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1002060-61.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023; TJRS, AI 5031196-87.2023.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 13/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLON ENGLER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Proc. no 1021461-65.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravado AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e lhe aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, pois, segundo o Magistrado,
“a decisão de ID 180204856 analisou expressamente os efeitos do deferimento da recuperação judicial sobre a presente execução, concluindo pela inexistência de causa suspensiva. Da mesma forma, considerou-se a alegação de quitação e a rejeitou, ainda que com fundamentos diversos dos pretendidos pelo embargante.”
(cf. Id. no 192578751- autos de origem).

Em suas razões, o agravante alega que a decisão de primeiro grau não analisou os fundamentos de defesa apresentados, inclusive documentos que comprovam a quitação integral da obrigação discutida, e, ainda assim, autorizou medidas como arrombamento, colheita e remoção de grãos de soja referentes à safra 2023/2024, sob a justificativa de inadimplemento contratual.

Sustenta que houve reconhecimento formal de quitação pela administradora judicial da recuperação, com inclusão da Cédula de Produto Rural n. 2024-01-031-1-7917-7632 na relação de credores como crédito quitado. Refere que o valor dos insumos adquiridos (cerca de R$ 2,5 milhões) foi integralmente compensado com a entrega de 36.800 sacas de soja à agravada, apurando valor total de R$ 4.317.744,00, conforme comprovações documentais anexadas às razões recursais.

Para reforçar sua alegação, o agravante argumenta que a decisão agravada usurpou competência do juízo recuperacional, uma vez que atos constritivos sobre patrimônio do devedor em recuperação devem ser submetidos à análise exclusiva do juízo universal, nos termos dos arts. 6o e 49 da Lei n. 11.101/2005.

Aduz, ainda, que a continuidade dos atos expropriatórios, com colheita e remoção de grãos ou penhora de bens como maquinários, pode comprometer a viabilidade da recuperação judicial, prejudicando inclusive a coletividade de credores e os fins sociais do instituto da recuperação.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja analisado
“as alegações do agravante e reconhecer a QUITAÇÃO do débito decorrente da Cédula de Produto Rural n. 2024-01-031-1- 7917-7632 para, consequentemente, a REVOGAÇÃO de atos expropriatórios contra o patrimônio do agravante.”
, e, de imediato, concessão de efeito suspensivo (cf. Id no 291362852).

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. id. n° 291761884).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. id. n° 297310855).

A agravada interpôs, ainda, recurso de Agravo Interno alegando intempestividade do agravo de instrumento e impugnando os fundamentos da decisão que concedeu o efeito suspensivo (cf. id. n° 305001390).

Contrarrazões no id n° 302147866.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, suscitada pela agravada tanto em suas contrarrazões quanto no Agravo Interno.

Alega a agravada que os embargos de declaração opostos pelo agravante no juízo de origem foram considerados protelatórios, com aplicação de multa, não tendo o condão de interromper o prazo recursal, nos termos do art. 1.026, § 4o, do CPC.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Apesar da aplicação de multa pelo Juízo de origem, verifico que se trata dos primeiros embargos de declaração que foram conhecidos e rejeitados, sendo inaplicável o § 4o do art. 1.026 do CPC, ao contrário do que procura fazer crer a agravada. O referido dispositivo apenas veda a interposição de novos embargos quando dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, o que não é o caso dos autos.

Ademais, como se demonstrará no mérito, a multa aplicada não se sustenta diante da ausência de fundamentação idônea na decisão embargada, circunstância que legitima a oposição dos aclaratórios pelo agravante.

Assim, os embargos de declaração interromperam regularmente o prazo recursal, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, sendo, portanto, tempestivo o presente Agravo de Instrumento.

Quanto à preliminar de ausência de interesse recursal do agravante, por supostamente defender direito de terceiro (empresa Três Tentos Agroindustrial S.A., depositária dos grãos), também não merece acolhimento.

O agravante, na condição de executado e devedor principal, possui evidente interesse jurídico em questionar a legitimidade da execução movida contra si, especialmente quando alega a quitação integral do débito. O fato de os bens estarem na posse de terceiro, na condição de depositária, é evidente que não afasta o interesse do agravante em discutir a própria existência da dívida que fundamenta a execução.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Embora a discussão sobre a essencialidade dos grãos e a competência do Juízo Recuperacional já tenham sido superadas na origem, encontrando-se acobertada pelo manto da preclusão, observa-se, em juízo preliminar, que a decisão agravada deixou de enfrentar a controvérsia relativa à alegada quitação do crédito objeto da presente demanda.

Na origem, a pretensão tem como fundamento a Cédula de Produto Rural no 2024-01-031-1-7917-7632, pela qual os réus se obrigaram à entrega de 2.505.000 kg (dois milhões, quinhentos e cinco mil quilogramas) de soja, equivalentes a 41.750 (quarenta e uma mil, setecentas e cinquenta) sacas de 60 kg da safra 2023/2024.

Conforme consta nos autos, os réus teriam deixado de entregar 467.594,6 kg (quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro vírgula seis quilogramas), correspondentes a 7.793,24 (sete mil, setecentas e noventa e três vírgula vinte e quatro) sacas de soja em grãos, razão pela qual foi requerida, em caráter de urgência, medida cautelar de arresto da referida quantia.

Em resposta, o agravante MARLON alegou que o crédito em questão já teria sido integralmente quitado, apresentando, para tanto, planilha demonstrativa da quitação, conforme parecer do Administrador Judicial colacionado ao Id. no 291362873 (págs. 15/19), extraído dos autos da recuperação judicial no 1016381-04.2024.8.11.0015. Senão vejamos:

O Administrador Judicial, por sua vez, consignou que,
“por meio dos inúmeros documentos acostados pelo recuperando,
houve a quitação do crédito relativo à classificação do crédito em garantia real, o qual está intitulado mais abaixo no quadro de credores com garantia real no valor de R$ 2.565.000,00, devendo ser acolhido o pedido do recuperando para
exclusão
do rol de credores
, por entender que o mesmo foi quitado de acordo com as devidas explicações e considerações prestadas.” – destaquei.

Não obstante a relevância dessa alegação, que poderia, se comprovada, esvaziar por completo o objeto da execução, o juízo de origem deixou de analisá-la adequadamente, limitando-se a afirmar genericamente que "
considerou-se a alegação de quitação e a rejeitou, ainda que com fundamentos diversos dos pretendidos pelo embargante
" (cf. id. n° 180204856).

Ocorre que, analisando detidamente os autos, constato que nem a decisão agravada de id. n° 180204856, nem a anterior de id. n° 170319530, enfrentaram concretamente a alegação de quitação do débito, restringindo-se à análise da competência do juízo recuperacional e seus efeitos e da essencialidade dos bens.

Tal omissão, de fato, configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, IV, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A alegação de quitação do débito em ação de execução constitui matéria de defesa essencial, cuja análise é imprescindível para o regular prosseguimento do feito executivo, não podendo o magistrado se furtar ao seu enfrentamento.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IMPROCEDENTE – DECISÃO GENÉRICA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, § 1o, AMBOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art . 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC . 2. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna . Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

(TJ-MT - AC: 10020606120168110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, SOB PENA DE PENHORA ON LINE.
ANTERIOR PETIÇÃO DOS DEVEDORES ALEGANDO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA
. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. O pedido de cumprimento de sentença objetiva exigir o débito relativo a dívida condominial, cujo saldo ainda existente, segundo entende a parte credora-agravada, é requerido ao juízo a quo. O magistrado não enfrentou a alegação da parte executada no sentido de integral quitação do débito e de impugnação ao cálculo do saldo remanescente, porquanto determinou o pagamento, sob pena de penhora on line. Decisão judicial que não enfrenta a matéria objeto de impugnação realizada pelos executados-agravantes merece ser desconstituída, de ofício
.
Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da CF.Decisão desconstituída . Observância do princípio da não surpresa.DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A DECISÃO AGRAVADA E DECLARARAM PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50311968720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 13/10/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

Quanto ao argumento da parte agravada de que o crédito seria extraconcursal, por se tratar de Cédula de Produto Rural com antecipação de preço, tal questão, embora relevante, não afasta o dever do juízo de origem de analisar a alegação de quitação do débito.

Isso porque, independentemente da natureza do crédito, seja concursal ou extraconcursal, a execução somente pode prosseguir se realmente houver débito pendente. Se o débito já foi quitado, como alega o agravante e como teria reconhecido a Administradora Judicial, a demanda perde seu objeto, não havendo que se falar em prosseguimento dos atos executórios.

Ressalte-se que não cabe a este Tribunal, neste momento processual, analisar o mérito da alegação de quitação, sob pena de indevida supressão de instância. O que se reconhece, nesta ocasião, é apenas a omissão do juízo de origem em enfrentar adequadamente essa questão relevante, impondo-se o retorno dos autos para que o faça.

Por consequência lógica, não se sustenta a multa por embargos protelatórios aplicada pelo juízo de origem, considerando que os embargos de declaração opostos pelo agravante eram cabíveis diante da omissão verificada na decisão embargada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau enfrente especificamente a alegação de quitação do débito decorrente da Cédula de Produto Rural no 202401031179177632, com a consequente suspensão dos atos expropriatórios até que seja proferida nova decisão.

De ofício, revogo a multa por embargos protelatórios aplicada na origem.

Em face do provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto pela agravada contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025